Tribunal: TJDFT
Processo: 0737460-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A alegação de nulidade não compõe as hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e, portanto, deve ser manejada na via recursal adequada.
2. Constatada a existência de erro material no Acórdão vergastado, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração, considerando a majoração dos honorários em razão da sucumbência recursal, e não pela equidade.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido sem efeitos infringentes.